Tribunal: TJBA
Processo: 8011617-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011617-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, NATALIA GOUVEA PICOLI

APELADO: RAFAEL AUGUSTO ROSSI RODRIGUES

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROVER MEIOS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, por abandono da causa. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na inércia da parte autora que, mesmo após intimada pessoalmente por via eletrônica, não forneceu o apoio logístico necessário (guincho e depósito) para que o Oficial de Justiça cumprisse o mandado de busca e apreensão do veículo. A apelante alega que tal auxílio seria uma faculdade, e não um ônus processual, e que sua ausência não caracterizaria desinteresse no prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a extinção do processo por abandono foi correta, especificamente se a inércia da parte autora em viabilizar os meios materiais para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, após regular intimação pessoal por meio eletrônico, configura a hipótese prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias em promover os atos e as diligências que lhe competem, bem como sua prévia intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Incumbe à parte autora, credora fiduciária, o ônus de fornecer o apoio logístico e os meios necessários para a efetivação do mandado de busca e apreensão. A omissão em cumprir essa diligência, após determinação judicial, configura a inércia que fundamenta o abandono da causa. 5. Para as pessoas jurídicas cadastradas nos sistemas de processo eletrônico, a intimação realizada por meio do portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, suprindo a exigência do art. 485, § 1º, do CPC. A inércia da parte após ser devidamente comunicada por essa via confirma a ausência de interesse no prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A inércia do autor em fornecer os meios logísticos necessários ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, ônus que lhe incumbe, caracteriza abandono da causa. 2. A intimação realizada por meio do portal eletrônico é considerada pessoal para as pessoas jurídicas cadastradas no sistema, suprindo o requisito do art. 485, § 1º, do CPC para a extinção do processo por abandono."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 246, § 1º, e 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8009800-97.2020.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8011617-60.2024.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e parte(s) recorrida(s)
RAFAEL AUGUSTO ROSSI RODRIGUES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA